Tribunal: TJSP
Processo: 1007478-18.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório - Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado.
- Não há causa para condenação da seguradora

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório - Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não proprietária do veículo acidentado.
- Não há causa para condenação da seguradora ao pagamento de indenização fundada em invalidez, sem prova do nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a lesão apurada na perícia.
- Devido é o reembolso de despesas médicas relativas a consulta, exames e medicamentos decorrentes do acidente – Pedido de reembolso acolhido integralmente – Recurso da ré não provido, provido em parte o da autora